Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As taxas de juros e demais encargos disciplinados pela Lei da Usura (Dec. no 22.626/33) não são aplicáveis para as operações realizadas por instituições financeiras (Súmula n. 596/STF).
2. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27/STJ).
3. “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” (Tema Repetitivo n. 953/STJ).
4. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Tema Repetitivo n. 247/STJ).
5. Na hipótese, não restou comprovado que os índices e percentuais contratados são maiores que aqueles aplicados nas mesmas operações no mercado financeiro por outras instituições bancárias em contratos de mesma espécie, apontando incidência ao dobro ou triplo da média utilizada.
6. Apelação conhecida e não provida.